Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723952-63.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALESSANDRO DE OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC e mantida pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Em 12/8/2021, esta 3a Turma Criminal, em decisão unânime, denegou a ordem de habeas corpus. Interposto recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso “para, confirmada a liminar e nos moldes do parecer ministerial, substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo local”. Oficie-se ao MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes para que tome conhecimento da referida decisão, estabelecendo as medidas cautelares diversas da prisão e intimando o réu. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador